Tribunal: TJPA
Processo: 0000727-02.2009.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000727-02.2009.8.14.0123

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: SANTANA MENESAS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). SENTENÇA FUNDADA EM PROVA INEXISTENTE. ERRO DE FATO. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO VÍNCULO. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de FGTS proposta por suposta servidora temporária (agente comunitária de saúde). A decisão recorrida fundamentou a condenação na existência de
“notas fiscais e requisições”
que, ao serem verificadas nos autos, correspondiam a meras peças processuais sem conteúdo probatório, caracterizando erro de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por erro de fato ao se fundamentar em prova documental inexistente; (ii) saber se o processo comporta julgamento imediato pelo Tribunal (teoria da causa madura); e (iii) saber se a autora se desincumbiu do ônus de provar a existência e a continuidade do vínculo administrativo alegado para fins de recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que adota como razão de decidir a existência de documentos que não corroboram a conclusão ou que não existem materialmente nos autos padece de vício de fundamentação e incorre em erro de fato (CPC, art. 489, § 1º). Nulidade reconhecida.

4. Estando o processo devidamente instruído e a nulidade sanada, aplica-se a teoria da causa madura para proceder ao julgamento imediato do mérito (CPC, art. 1.013, § 3º, I).

5. A apresentação de apenas dois contracheques isolados é insuficiente para comprovar a existência de um vínculo laboral contínuo de doze anos. Não tendo a autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do pedido (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença fundamentada em premissa fática equivocada decorrente da indicação de prova documental inexistente nos autos (erro de fato).

2. Contracheques isolados e esparsos não são suficientes para comprovar a continuidade de vínculo administrativo de longa duração, acarretando a improcedência do pedido de cobrança de verbas fundiárias”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0882984-11.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.08.2024; TJPA, Apelação Cível 0804029-41.2024.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo Repartimento
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
SANTANA MENESES ARAÚJO
em desfavor do
recorrente
.

Em síntese da exordial, a autora narrou ter mantido vínculo laboral com a municipalidade no período compreendido entre janeiro de 1996 e dezembro de 2007, exercendo a função de Agente Comunitária de Saúde, mediante remuneração mensal de um salário-mínimo.

Alegou que a contratação se deu sem prévia aprovação em concurso público e que, ao longo de todo o pacto laboral, não houve o recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Diante disso, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento dos valores referentes ao FGTS de todo o período, acrescidos da multa rescisória de 40% (quarenta por cento), totalizando, à época da propositura, o montante de R$ 7.744,90 (sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Após o regular trâmite processual, que incluiu o declínio de competência pela Justiça do Trabalho e a instrução probatória — na qual foi invertido o ônus da prova quanto ao pagamento, mas mantido o ônus da autora quanto à existência do vínculo —, sobreveio a sentença guerreada. O Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Para fundamentar sua decisão, o Juízo
a quo
asseverou que, embora a autora não tivesse comprovado a totalidade do vínculo alegado, haveria nos autos documentos indicativos de uma relação esporádica de prestação de serviços, citando expressamente
"notas fiscais, solicitações de pagamento e requisições administrativas"
que estariam acostadas aos IDs 74574258 a 74574262. Com base nessa premissa, condenou o Município ao pagamento dos valores correspondentes
"exclusivamente aos serviços efetivamente comprovados nos autos"
, remetendo a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença, com incidência de juros e correção monetária, além de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município de Novo Repartimento interpôs o presente recurso de Apelação. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação e erro de fato. O Apelante argumenta, com veemência, que a sentença se baseou em premissa fática inexistente, uma vez que os documentos citados pelo magistrado (IDs 74574258 a 74574262) não são notas fiscais ou requisições de pagamento, mas sim peças processuais diversas. Sustenta, ainda, que o dispositivo da sentença é genérico, condicional e ilíquido, violando o parágrafo único do art. 492 do CPC, ao não definir a extensão da obrigação, além de ser omisso quanto aos índices de correção e juros, e contraditório na distribuição dos ônus sucumbenciais.

No mérito, caso superada a preliminar, o Município defende a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alega que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, tendo juntado aos autos apenas 2 (dois) contracheques referentes aos meses de abril e junho de 2005, o que seria insuficiente para comprovar o vínculo contínuo de quase 12 (doze) anos alegado na inicial.

Aduz, por fim, que a relação jurídica entre as partes possui natureza jurídico-administrativa (contrato temporário), regime que não contempla o pagamento de verbas de natureza celetista, como o FGTS, sendo indevida a condenação.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte apelada deixou transcorrer o prazo legal
in albis
, conforme certidão exarada pela Secretaria do Juízo de origem.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso e pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. O
Parquet
destacou que a decisão recorrida padece de vício insanável ao fundamentar-se em provas documentais inexistentes e ao proferir condenação genérica e incerta, ferindo o princípio da congruência e o dever de fundamentação das decisões judiciais. No mérito, o órgão ministerial absteve-se de opinar, por entender tratar-se de direito patrimonial disponível sem repercussão social que justifique sua intervenção.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE FATO

Assiste razão ao Apelante e ao Ministério Público. A sentença de primeiro grau padece de vício insanável de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, pois apoiou-se em
"notas fiscais e requisições"
(IDs 74574258 a 74574262) que, compulsando os autos, revelam-se inexistentes ou correspondem a meras peças processuais sem conteúdo probatório material.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ao decidir com base em prova ilusória, o juízo
a quo
incorreu em erro de fato, violando o devido processo legal. Impõe-se, portanto, a anulação do decisum.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida.

Ao analisar a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de piso deu parcial procedência equivocadamente ao feito, por acolher a tese da exordial sem observar as provas anexadas, pelo que verifico
o erro in judicando
. Tais circunstâncias resultam na necessidade da modificação da sentença ora recorrida, demonstrando a necessidade da análise de mérito da ação proposta.

Assim, verifico que o presente processo está em condições de imediato julgamento da matéria, sendo possível aplicar a teoria da causa madura, viabilizando o julgamento dos pedidos formulados pelo demandante
, em conformidade com o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC:

art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

(...)

Cumpre destacar que a Teoria da Causa Madura é norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, assim, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao Tribunal decidir desde logo o mérito.

Corroborando com o alegado, está E. Corte vem admitindo a aplicação da teoria da causa madura quando o feito comporta condições para julgamento imediato, pois a instrução probatória já foi exaurida, em razão do compromisso do atual sistema processual com a mais justa e célere resolução de processos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 319 DO CPC. APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS DEMANDAS QUE LHE SÃO APRESENTADAS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1013, § 3º, I DO CPC/15. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. O ICMS INCIDE SOBRE A TODO PROCESSO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O INDEFERIMENTO DA INICIAL E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELOS AUTORES.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada por Elayne dos Santos Silva e outros em desfavor do Estado do Pará, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, sob a alegação que a referida ação se trata de uma Demanda Predatória;

II – Compulsando os autos, constata-se que a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, pois encontra-se devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, motivo pelo qual, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória por não ser objeto da lide, eis que o propósito da demanda se assenta na declaração de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito, afirmando que o Estado do Pará estava exigindo ICMS sobre base de cálculo superior a constitucionalmente prevista, pois o tributo estava sendo cobrado sobre a Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e a Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD);

III - Não obstante, ao indeferir a petição inicial sob o fundamento de caracterização de demanda predatória, o Juízo de origem desconsiderou a existência de ações repetitivas em todo país, envolvendo a pretensão deduzida pelos autores, bem como a existência de recursos repetitivos que ensejaram o surgimento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, o indeferimento da inicial deve ser afastado e, ante a Teoria da Causa Madura, a demanda trazida nos autos ser julgada;

IV - A solução de mérito no caso dos autos deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema 986 do colendo STJ, que estabeleceu a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. Outrossim, a ação ajuizada pelos apelantes deve ser julgada improcedente com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado parcialmente provido, afastando o indeferimento da inicial e julgando improcedente o pedido formulado pelos autores, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0882984-11.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024) (grifo nosso)

Portanto, reformo na totalidade a sentença de primeiro grau, e tendo em vista a possibilidade do julgamento imediato da matéria, aplicando-se a teoria da causa madura, passo a análise do mérito.

2. DO MÉRITO

A questão central cinge-se a saber se a Apelada logrou êxito em comprovar a existência de vínculo jurídico-administrativo nulo com o Município, capaz de atrair a incidência do Tema 191 do STF e gerar o direito ao FGTS.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, a autora pleiteia verbas fundiárias alegando um vínculo contínuo de janeiro de 1996 a dezembro de 2007.

Contudo, para sustentar uma relação de quase 12 (doze) anos, a Apelada acostou aos autos apenas 2 (dois) contracheques isolados (abril e junho de 2005).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que recibos esparsos e isolados não têm o condão de comprovar a existência de vínculo funcional estatutário ou administrativo contínuo.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Giovanni Carioca Estrela contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Ananindeua, visando ao pagamento de verbas rescisórias (férias proporcionais + 1/3, 13º salário proporcional, aviso prévio e FGTS com multa de 40%), decorrentes de alegado vínculo temporário com a Administração. O juízo de origem entendeu ausente prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, que não juntou contrato, contracheques ou extratos bancários, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de provas; e (ii) estabelecer se, diante da revelia do Município e da ausência de impugnação, seria aplicável a presunção de veracidade das alegações iniciais, inclusive para fins de aplicação da tese firmada no Tema 916 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação para manifestação sobre o julgamento antecipado do mérito foi devidamente realizada, tendo o autor permanecido inerte mesmo após provocação específica para indicação de provas a produzir, inexistindo cerceamento de defesa.

4. O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, sendo legítimo quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída, como no caso.

5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de obtenção dos documentos junto à Administração.

6. A revelia da Fazenda Pública não atrai os efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC, conforme estabelece o art. 345, II, do mesmo diploma, e a jurisprudência pacífica do STJ, em razão da indisponibilidade do interesse público.

7. A aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF (RE 705.140/RS) exige a prévia declaração de nulidade da contratação administrativa, a qual não foi pleiteada nem comprovada nos autos, tampouco demonstrada a existência de vínculo irregular ou prorrogação indevida da contratação.

8. A ausência de documentos como contrato, portaria de nomeação, contracheques, ficha financeira ou extrato bancário inviabiliza o reconhecimento de inadimplemento das verbas pleiteadas.

9. A existência de um único comprovante de pagamento e carta de apresentação não supre a exigência de prova mínima do vínculo, sua duração, eventual irregularidade ou inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a parte, devidamente intimada, não se manifesta sobre a necessidade de produção de provas, inexistindo cerceamento de defesa.

2. A Fazenda Pública, mesmo revel, não se sujeita aos efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC.

3. A prova dos fatos constitutivos do direito, inclusive a existência do vínculo, sua regularidade e o inadimplemento das verbas, incumbe ao autor, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos mínimos de prova.

4. A aplicação da tese do Tema 916 do STF exige a demonstração de contratação irregular e a prévia declaração judicial de nulidade do vínculo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, §§ 2º e 11, 355, I, 373, I, 344 e 345, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 916 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AgRg no REsp 1278177/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20.06.2017; TJ-PA, ApCiv 0800508-95.2022.8.14.0091, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, j. 25.08.2025; TJ-MS, ApCiv 0800173-35.2022.812.0058, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 27.09.2024; TJ-BA, ApCiv 0001460-40.2014.805.0188, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 11.02.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804029-41.2024.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2026 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo contra sentença proferida, que, nos autos da ação de cobrança julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em decorrência da nulidade contratual, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, não recolhido e não prescrito. Em razão da sucumbência recíproca, deixou de condenar o município em honorários;

2. Nos termos do art. 373, do CPC, cabe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes; presentes nos autos apenas duas certidões que não comprovam nenhum vínculo do demandante com o com o município apelante;

3. Diante da ausência de provas a reforma da sentença é medida que se impõe;

4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000539-74.2008.8.14.0048 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

Considerando que a Autora não se desincumbiu do ônus de provar a natureza administrativa e contínua do vínculo (art. 373, I, CPC), a improcedência total dos pedidos é medida que se impõe. A fragilidade probatória impede o reconhecimento de qualquer direito fundiário, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR
e anular a sentença recorrida por vício de fundamentação, No mérito, aplico a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º do CPC, para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de prova constitutiva do direito alegado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026